Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711700-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RODRIGUES ARAGAO AGRAVADO: WELDEN MARTINS LIMA, ANTONIO JAPIASSU DA SILVA REPRESENTANTE: ARETTA CASTRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, interposto por LUCAS RODRIGUES DE ARAGÃO contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de WELDEN MARTINS LIMA E OUTROS, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante. Sustenta que trabalha como motorista de aplicativo, profissão que lhe garante pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais para manutenção própria, de sua esposa e do enteado, menor de idade. Afirma que possui gastos com aluguel, alimentação, água, luz, condomínio e, atualmente, encontra-se impossibilitado de trabalhar porque o veículo que é seu instrumento de trabalho foi danificado em razão do dano narrado nos autos de origem, provocado pelos agravados. Ressalta que vive atualmente em situação de penúria econômica e que o indeferimento do pedido de gratuidade impedirá seu acesso ao Judiciário, direito que lhe é assegurado constitucionalmente – artigo 5o, LXXIV, da CF. Enfatiza que, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos somente será afastada diante da existência de prova inequívoca da capacidade da parte de arcar com as despesas do processo. Assinala, outrossim, que, em momento algum, foram produzidas provas capazes de afastar a declaração de miserabilidade apresentada pelo agravante. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam concedidosos benefícios da gratuidade de justiça postulado no processo de origem. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão impugnada. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Dentro desse quadrante, há de ser examinada a probabilidade de provimento do recurso a partir do fundamento legal que ampara a pretensão formulada pelo agravante. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Desse modo, o mero argumento da parte não é requisito suficiente para a concessão do pretendido benefício, sob alegação de negativa de acesso ao Judiciário, eis que, da análise dos elementos dos autos, o magistrado pode indeferir a pretensão. In casu, verifica-se que, ao receber a inicial, o magistrado determinou a intimação do autor/agravante para que trouxesse aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência alegada no feito, quais sejam: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria(ID 60307244). Todavia, contrariando a determinação imposta pelo magistrado, o agravante não juntou aos autos os documentos aptos a atestar sua incapacidade econômica, limitando-se em trazer ao feito contrato de locação de imóvel residencial localizado em Águas Claras, mediante o qual comprova o pagamento mensal, a título de aluguel, da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Embora a parte tenha acostado, com a inicial, comprovante de que, nos meses de maio e junho de 2019, auferiu renda mensal no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como motorista de aplicativo de transporte alternativo (ID 60274786), não reputo que tal prova seja, por si só, suficiente para o deferimento do benefício. As circunstâncias que envolvem o caso concreto, tais como, o valor médio do veículo de propriedade do agravante envolvido no acidente narrado no feito - Citroen/C3 Tendance 1.5 Flex 8V 5P, 2013/2014 - e o fato de a parte residir em bairro destinado a pessoas de classe média (Águas Claras) exigem a juntada de documentos com o propósito de justificar o pedido de gratuidade. Em virtude da não juntada da documentação, presume-se que o agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade. Registra-se, outrossim, que, diante da estrita observância aos preceitos legais, não há como se acolher a tese de ofensa aos princípios constitucionais invocados pelo agravante. Desse modo, numa análise preliminar que o momento processual autoriza, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso interposto a ensejar o deferimento da medida ora postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Recolha-se o preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Oficie-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator